Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-22.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito – Descabimento – Ausência de pagamento em favor do credor da parcela de R$225,32 referente à renegociação da dívida – Pagamento efetuado somente após a prolação da sentença – Dívida que era exigível quando ajuizada a demanda -

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito – Descabimento – Ausência de pagamento em favor do credor da parcela de R$225,32 referente à renegociação da dívida – Pagamento efetuado somente após a prolação da sentença – Dívida que era exigível quando ajuizada a demanda - Improcedência do pedido – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – Pretensão da autora de que a indenização por dano moral seja majorada – Descabimento – Valor fixado a título de indenização por dano moral (R$1.000,00) que se mostra adequado para compensar o transtorno experimentado pela autora – Inscrição que permaneceu ilegitimamente negativada por poucos dias, excluída antes mesmo do ajuizamento da demanda – Ausência de demonstração de que lhe tenha sido negado acesso ao crédito – RECURSO DESPROVIDO.